Tribunal: TJDFT
Processo: 0753800-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM RECURSO DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DE PREPARO. PEDIDO INÓCUO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, para manter a decisão que homologou a proposta de honorários periciais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se cabível a apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado nos embargos de declaração opostos; e (ii) se haveria vícios de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de gratuidade de justiça requerido originariamente em segundo grau restringe-se à verificação da necessidade de recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de indevida supressão de instância. No caso, não há providência a ser adotada quanto ao requerimento deduzido nos embargos de declaração, por se tratar de espécie recursal dispensada de preparo, além de já ter sido efetuado o recolhimento das custas relativas ao agravo de instrumento anteriormente interposto, circunstância incompatível com a alegada hipossuficiência econômica.
4. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
5. A ausência de disparidade entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão, bem como de argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, afasta a caracterização do vício de contradição interna.
6. Se o acórdão se pronunciou de forma clara e precisa acerca do objeto recursal, concluindo em coerência com a fundamentação, de forma a permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas, encontra-se descaracterizada a obscuridade apontada pela parte embargante.
7. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão embargado, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos conhecidos e rejeitados.